Tribunal: STF
Processo: MS 37563
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. TOMADA DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. ENTRADA DO PROCESSO. INTERRUPÇÃO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto pela União contra decisão que implicou o deferimento parcial da segurança, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva do TCU em procedimento de tomada de contas especial.



    2. A parte agravante sustenta não configurada a prescrição, considerados marcos interruptivos ao longo do processo administrativo, e requer a reforma do pronunciamento.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Discute-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do TCU, considerados os marcos interruptivos surgidos no curso do processo de tomada de contas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É de 5 anos o prazo prescricional para exercício da pretensão ressarcitória e punitiva pelo Tribunal de Contas. Precedentes.



    5. O termo inicial da prescrição é contado a partir da data de entrada do processo de fiscalização no Tribunal de Contas ou no órgão encarregado, por determinação legal, do controle interno – ADI 5.509, ministro Edson Fachin.



    6. A prescrição pode ser interrompida uma única vez, de acordo com o disposto no art. 202 do CC. Admitir a interrupção do prazo prescricional por um número indeterminado de vezes resultaria, indiretamente, na aplicação da tese da imprescritibilidade das apurações realizadas pela Corte de Contas, o que contraria a regra da prescritibilidade adotada no Direito brasileiro.



    7. Transcorridos mais de 5 anos entre a data em que o impetrante foi citado – primeira e única causa de interrupção da prescrição – e a data do julgamento condenatório, está configurada a prescrição.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.